Tribunal: TJMT
Processo: 1035673-28.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035673-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNO SANTOS DE ASSUNCAO - CPF: 042.313.301-23 (APELANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MOTORISTA DO APLICATIVO DE UBER – DESCREDENCIAMENTO POR CRIAÇÃO DE CONTAS DUPLICADAS INDEVIDAS –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM RAZÃO DE
VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA PLATAFORMA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

N
ão demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o
descredenciamento
do reclamante (motorista parceiro), em razão da criação de contas duplicadas indevidas, porquanto em desacordo com os termos de condições gerais dos serviços de intermediação digital e código de conduta, razão pela qual a improcedência dos pedidos é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035673-28.2023.8.11.0041

APELANTE: WAGNO SANTOS DE ASSUNÇÃO

APELADO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNO SANTOS DE ASSUNÇÃO
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra
.
Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda
,
que nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aponta que
“foi desabilitado da plataforma em razão da existência de dois cadastros em seu nome; primeiro como entregador da encerrada plataforma Uber Eats, e posteriormente como motorista parceiro da Uber, e que esta ação infringiria os termos de uso da empresa, facultando à plataforma o banimento”
(sic).

Sustenta que
“a ausência de comunicação correta ao apelante da situação que ensejou o bloqueio de sua primeira conta levou-o a acreditar inexistirem impedimentos para um segundo cadastro na função de motorista parceiro, visto que concluiu sua conta primordial ter sido apagada com o fim da plataforma autônoma de delivery de alimentos, Eats Uber”
(sic).

Alega que
“da plataforma Uber Eats possui diferentes diretrizes/Termos de uso em relação ao aplicativo de transporte, bem como funcionava em aplicativo apartado, com uma interface própria de atendimento aos entregadores, separada da fornecida aos motoristas”
(sic).

Defende que
“nunca coexistiram dois cadastros ativos do apelante vinculados ao apelado, afinal, com o suposto término da plataforma de delivery de alimentos, e provável apagamento dos bancos de dados de entregadores, viu-se circunvalado a efetivar nova ficha como motorista, a fim de prover o próprio sustento e de sua família”
(sic).

Aduz que
“em nenhum momento teve duas contas concomitantes vinculadas ao Sr. WAGNO SANTOS DE ASSUNÇÃO, e que muito menos foram criadas de maneira indevida, com intenção de fraudar a empresa; pelo contrário, o objetivo do Apelante sempre foi o de prover por seu trabalho a sua subsistência, o que não implicaria na violação dos Termos e Condições Gerais”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para “
a.Que seja condenada a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ao pagamento dos danos materiais por lucros cessantes no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), correspondentes aos meses não trabalhados pelo Autor até a data de ajuizamento da presente ação, bem como sejam estes valores acrescidos de juros de mora e correção monetária; b. Que seja condenada a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais; c.Caso seja diverso o entendimento desta Colenda Câmara quanto aos dois pedidos supratranscritos, requer, por força dos Princípios da Razoabilidade, e da Dignidade da Pessoa Humana, empregues pela aplicação da Eficácia horizontal dos Direitos fundamentais, o provimento parcial do presente recurso, para que seja determinada à apelada o desbloqueio e reativação do contrato/cadastro de parceria entre o Sr. WAGNO SANTOS DE ASSUNÇÃO e a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., a fim de que retorne à angariar clientes e prestar os serviços de transporte de passageiros, com o intuito de prover o próprio sustento e de sua família”
(sic – Id 232690654).

Contrarrazões ofertadas no Id 232690656, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certidão de Id 233869161.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pela apelada em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela recorrida, visto que o recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito, e
a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida
,
in verbis
:

“Wagno Santos de Assunção ajuizou ação de obrigação de fazer contra UBER do Brasil Tecnologia Ltda, objetivando, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio e reativação de seu acesso à Plataforma Tecnológica UBER.

Narra a inicial que o autor é usuário do aplicativo Uber Motorista, através da plataforma tecnológica na qual se cadastrou e firmou contrato de prestação de serviços como entregador delivery, até o momento em que a UBER encerrou referida modalidade de serviço. Assevera que realizou novo cadastro como motorista parceiro, sendo efetivado e trabalhando há mais de dois ano, tendo realizado três mil viagens, com avaliação de 4.98 estrelas de um máximo de 5

Sustenta que a sua conta foi bloqueada em fevereiro/2023, sem qualquer aviso prévio e, ao entrar em contato com o réu, foi informado que o bloqueio se deu em razão de estar duas vezes cadastrado no sistema. Argumenta que realmente iniciou sua atividade na plataforma como entregador e depois se recadastrou na modalidade de motorista parceiro, sendo que tal fato não viola os termos de uso.

Alega que a conduta do réu lhe trouxe abalo emocional e prejuízos, já que está impedido de trabalhar e auferir renda.

A par disso, pediu a tutela de urgência para o imediato desbloqueio de sua conta e, no mérito, a procedência da obrigação de fazer com a condenação do réu em danos matérias por lucros cessantes no valor de R$ 35.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$52.477,96 (cinquenta e dois mil quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A ré ofertou contestação no ID 134188788 e impugnou o valor da causa e os benefícios da justiça gratuita deferidos ao autor. No mérito, defende a liberdade de contração e autonomia da vontade, sendo lícita a desativação do cadastro do autor. Sustenta justo motivo para a desativação da conta de motorista e de entregador do autor, em razão da inobservância dos termos gerais dos serviços de tecnologia. Argumenta também que foi possibilitado ao autor a revisão da sua desativação, mas ele não solicitou o processo. Alega que o autor não comprovou os lucros cessantes e ausência de dano moral. Pediu a improcedência dos pedidos

O autor impugnou a contestação.

Intimadas, as partes não especificaram provas”

Acrescenta-se que na sentença proferida pela Magistrada
a quo

os pedidos iniciais foram julgados improcedentes,
no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

Pois bem. De início, necessário registrar que não se aplica à hipótese a legislação consumerista, uma vez que a parte autora recorrente, na relação jurídica aqui tratada, não se qualifica como consumidora, isso porque a utilização da plataforma da apelada requerida se deu
exclusivamente para o exercício de atividade profissional: o transporte de passageiros por meio de aplicativo de transporte
.

Assim, o apelante não se qualifica como destinatário final, ou seja, consumidor, já que a contratação com a requerida apelada tinha o fim exclusivo de lhe gerar lucro.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da relação jurídica entre o motorista credenciado e a plataforma Uber, entendendo que esta natureza é civil-contratual, em que motoristas atuam como empreendedores individuais (REsp 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019).

Avançando na celeuma, infere-se dos autos que o autor apelante teve seu cadastro desativado pela requerida apelada sob o argumento de que houve condutas que violaram os termos da plataforma, bem como prejudicaram o seu bom funcionamento.

Do teor dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (Id 232690173) extrai-se que há previsão expressa de
rescisão imediata em caso de descumprimento de suas cláusulas
ou a rescisão imotivada, mediante prévia notificação, segundo Cláusula 12.2, que prevê

“
12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente;
(b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente;
ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência”

Infere-se, portanto, da referida cláusula, a possibilidade de rescisão motivada sem qualquer aviso prévio.

Ademais, o Código de Conduta da UBER menciona quanto à impossibilidade de o parceiro ter conta
em duplicidade
, o que caracteriza fraude e autoriza a desativação imediata da conta, confira-se:

“Fraudes Além de ser crime, fraudes prejudicam a confiança na comunidade e afetam toda a sociedade. É proibido falsificar informações ou assumir a identidade de outra pessoa, por exemplo, durante o cadastro ou uma verificação de segurança. É importante apresentar informações corretas ao relatar incidentes, criar e acessar suas contas da Uber, contestar cobranças e taxas, bem como solicitar créditos. Solicite apenas valores e reembolsos a que você tem direito e use corretamente as ofertas e promoções. Não conclua transações inválidas propositalmente. Alguns exemplos de atividades fraudulentas: enviar documentos falsos; aumentar de propósito o tempo ou a distância de uma viagem ou entrega; aceitar solicitações de viagem ou entrega sem intenção de concluí-las, inclusive provocar o cancelamento pelos usuários do app da Uber; criar contas falsas; reivindicar taxas ou cobranças fraudulentas, como taxas de limpeza falsas; solicitar, aceitar ou concluir de propósito viagens ou entregas fraudulentas ou falsificadas; declarar que concluiu uma entrega sem ter retirado o pedido ou pacote; retirar um pedido ou pacote e ficar com parte dele ou não entregá-lo; agir com intenção de prejudicar ou manipular o funcionamento normal da Plataforma da Uber; prejudicar intencionalmente o oferecimento de solicitações de viagens ou entregas a outros parceiros ao permanecer online sem intenção de aceitar solicitações manipular configurações no telefone para impedir o funcionamento correto do app e do sistema de GPS do seu celular enquanto estiver utilizando a Plataforma da Uber; coordenar individual ou coletivamente a indução de uma alteração artificial de preços; abusar de promoções e/ou não usá-las para o propósito destinado; contestar cobranças por motivos fraudulentos ou ilegítimos;
criar contas duplicadas indevidas
; ou falsificar documentos, registros ou outros dados com propósitos fraudulentos”

Importante destacar, que a empresa-demandada tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo rescindi-lo a qualquer tempo.

Nesse viés, vale lembrar que tal permissão encontra guarida na nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei nº. 13.874/2019. Vejamos:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).”

Não há, portanto, como compelir a ré a restabelecer um vínculo contratual que não deseja mais manter, devendo ser respeitado o princípio da autonomia de vontade e da liberdade de contratação.

In casu
, sob o ponto de vista substancial, a conduta da requerida apelada não se afigura desarrazoada.

Segundo a mencionada operadora da plataforma, a ruptura do contrato se deu em razão da criação de mais de uma conta.

Isso porque, inicialmente o apelante cadastrou como entregador (delivery) e, posteriormente, ao ter a sua conta inicial desativada, se cadastrou como motorista. Portanto, o autor recorrente descumpriu regras da parceria firmada.

Dessa forma, temos que a conduta da ré não se mostrou arbitrária, uma vez que é imperiosa a adoção de medidas e imposição de critérios na seleção e manutenção de seus parceiros, a fim de preservar a segurança dos usuários da plataforma.

Ou seja, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, capaz de ensejar o restabelecimento da conta do autor na plataforma, tampouco de pagar indenização por lucro cessante ou dano moral.

Nessa mesma linha e guardadas as particularidades dos casos, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE –
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - REATIVAÇÃO DO CADASTRO NA PLATAFORMA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DEMONSTRADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS POR CONDUTA INADEQUADA (DIREÇÃO PERIGOSA E ASSÉDIO SEXUAL) - DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - CONDIÇÕES ACEITAS PELO MOTORISTA NA CONTRATAÇÃO – RESILIÇÃO CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTOS DANOS – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrados por meio de prints das reclamações feitas pelos usuários no aplicativo de condutas do motorista parceiro de violam os termos e condições do contrato, bem como o código de conduta da empresa digital de serviços de transporte (falta de profissionalismo, direção perigosa e assédio sexual), a rescisão unilateral imediata do contrato e o descredenciamento do motorista, sem prévia notificação, constituem exercício regular de um direito previsto expressamente no contrato. Não há falar-se em responsabilidade da operadora da plataforma pelos danos supostamente sofridos pelo motorista descredenciado, porque não foi praticado ato ilícito por parte da operadora apelada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031972-30.2021.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MOTORISTA DE APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO IMOTIVADO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA EXCESSIVO E REITERADO CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGENS ACEITAS PELO MOTORISTA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA DA PLATAFORMA – BLOQUEIO LEGÍTIMO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO 1. Ao se cadastrar no aplicativo de intermediação de viagens, o motorista aceita livremente os termos e condições gerais dos serviços, inclusive a cláusula que, além de facultar ao usuário a rescisão espontânea e imotivada, prevê a possibilidade de rescisão imediata, por parte da plataforma, em caso de violação do código de conduta. 2. A violação do código de conduta do aplicativo pelo cancelamento imotivado de viagens aceitas pelo motorista, reiteradamente e em percentual excessivo, autoria a rescisão e o bloqueio do condutor por parte da plataforma virtual. Exercício regular de direito.”
(TJ-MT 10413293420218110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS­­ – IMPROCEDENCIA
- RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA

- INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6º, VIII, DO CDC – REJEIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE AO MENOS UMA RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA - EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO NÃO VIOLADOR DA IMAGEM DO APLICATIVO – CANCELAMENTO DA PARCERIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC, incumbindo ao parceiro descredenciado a prova dos fatos constitutivos de seu suposto direito à reativação da parceria.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação.

Afinal, sendo o motorista a face humana da Uber perante o público (aquele quem fica vis a vis com o usuário) plenamente legítimo que a operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportam em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários.

Sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os prints de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença.

Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.”
(N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da verba, por força do que prevê o artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024